Tribunal: STF
Processo: HC 64725
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
FALTA DE INDICAÇÃO DA DATA DO DELITO E DOS FATOS CARACTERIZADORES
DA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS. INOBSERVANCIA DO DISPOSTO
NO ART. 180 DO C.P.P., QUANTO A PROVA PERICIAL.
ALEGAÇÕES FORMULADAS EM PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' PARA
DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO POR DELITO DO ART. 298 DO
C.P. (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR), MAS REPELIDAS NO CASO.
INDEFERIMENTO DA ORDEM.